Tribunal: STF
Processo: Rcl 44064
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 12495-31.2017.5.15.0069, que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento. 
    Articula com usurpação de competência desta Corte porquanto no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, bem como na ADC 16, debateu-se a mesma matéria objeto da controvérsia na Corte Trabalhista. Aduz que a questão transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e também jurídico, já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 3, pp. 194-195):
    “Ante essas considerações, não há no presente caso transcendência política, uma vez que o acórdão regional está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246, bem como em sintonia com a jurisprudência uniforme desta Corte, ao concluir que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não foi reconhecida de forma automática, mas em razão de o ente público não ter se desincumbido do ônus de demonstrar o cumprimento do seu dever de fiscalização. 
    Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para recurso que não seja do empregado, os valores fixados no artigo 496, § 3º, do CPC, conforme seu âmbito de atuação, devendo tal requisito ser examinado em relação ao valor total dos temas devolvidos no recurso de revista. No presente caso, considerando que se trata de recurso interposto por ente público de âmbito estadual, que o valor atribuído à causa na petição inicial é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), e que a matéria devolvida no recurso constitui apenas parte daquelas ventiladas na exordial, é de se concluir que o montante indicado acima não ultrapassa o patamar de 500 salários mínimos (inciso II do § 3º do art. 496 do CPC). 
    A transcendência social aplica-se apenas aos recursos do empregado e, no caso, o recurso de revista seguido do presente agravo interno foi apresentado pela CEDAE. Portanto, não se trata de recurso de empregado postulando direito social constitucionalmente garantido. 
    A transcendência jurídica está afeta à interpretação e aplicação de novas leis ou alterações de leis já existentes e, ainda, conforme posicionamento da 7ª Turma do TST (TST-AIRR-21132-48.2017-5.04.0304, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 3/4/2020), quando há eventual afronta a direitos e garantias constitucionais de especial relevância, com a possibilidade de reconhecimento de violação literal e direta a artigo da Constituição Federal. 
    No presente caso, contudo, não se verifica, a partir da análise dos temas ventilados no recurso, a presença de questões novas em torno da interpretação da legislação trabalhista. A parte ora recorrente também não demonstrou a existência de debate envolvendo questão já discutida nesta Corte Superior, mas cuja jurisprudência ainda não tenha sido fixada em determinado sentido, ou que tenha havido a necessidade de superação de precedente ou de distinção com o caso concreto. Além disso, os dispositivos constitucionais invocados não se mostram suficientes para demonstrar a configuração da transcendência jurídica, diante da inocorrência de violação direta e literal aos referidos dispositivos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, por ausência da transcendência da causa.”
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada, pelo não conhecimento do recurso, não trata especificamente da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 
    Não é, porém, o caso. 
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao julgar o recurso ordinário e declarar a responsabilidade solidária da CEDAE, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc 3, pp. 101-102):
    “Impõe-se portanto a reforma da sentença, com a condenação subsidiária da segunda reclamada, CEDAE. 
    Isto porque, no caso concreto, observa-se que em que pese a juntada do contrato de prestação de serviços (Id. ff74dd3 - Pág. 1 e seguintes) celebrado entre as rés, não se constata nos autos qualquer comprovação material do cumprimento da obrigação de efetiva fiscalização da empresa contratada por parte da Administração Pública, atraindo, por conseguinte, o reconhecimento da sua culpa in vigilando, com fulcro na referida S. 331 do C. TST. 
    Dessarte, ainda que se deva afastar, nos casos em que observado o disposto no art. 71 da Lei nº 8.666/93, a atribuição da responsabilidade objetiva do ente público contratante, não há razão para afastar a responsabilidade por culpa, tipicamente subjetiva, decorrente da omissão em verificar o devido cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora contratada, autorizando a condenação subsidiária, conforme entendimento consolidado no item V, da Súmula 331 do C. TST, em sua atual redação. 
    Destaco que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços alcança todo e qualquer crédito trabalhista devido pelo devedor principal e reconhecido na sentença, porquanto beneficiário da prestação de serviços, em sua integralidade, no que se incluem as cominações previstas nos arts. 467 e 477 da CLT (Súmula 331, VI do C. TST e Súmula 13 deste Eg. TRT). Ao recorrente restará, contudo, a faculdade de ajuizar a competente ação de regresso contra a primeira reclamada, no intuito de reaver os prejuízos decorrentes da presente demanda.” 
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados.
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido da medida cautelar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente